Tribunal: TJPA
Processo: 0000219-38.2012.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000219-38.2012.8.14.0095

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELO ESTADO DO PARÁ. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS. RELATÓRIO CONCLUSIVO N° 06/2009.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER
JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1.

No caso, com base no acervo probatório produzido, restou comprovada a omissão estatal na conservação e prestação de um serviço de saúde adequado à população em razão da precariedade das instalações e materiais da Unidade Mista de Saúde de São Caetano de Odivelas ensejando risco à saúde dos pacientes e funcionários daquela unidade de saúde.

2. O Poder Público Estadual também alegou a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da unidade de saúde, porém na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório.

3. Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF, art. 5º, XXXV). Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata.

4. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

5. O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

6. Na discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, sempre, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa. A razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é patente, pois o direito à saúde com dignidade é constitucionalmente garantido.

7. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA,
nos termos do Voto da Desa. Relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra Sentença prolatada pelo Douto Juízo Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas que, nos autos da
Ação Civil Pública
(proc.
nº 0000219-78.2012.814.0095), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em face do recorrente, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando ao Estado do Pará a adoção de diversas medidas na área de saúde, visando sanar as irregularidades constatadas na Unidade Mista de Saúde de São Caetano de Odivelas/Pa, relacionadas no Relatório conclusivo da Auditoria n° 06/2009 – SESPA, elencando as obrigações a serem cumpridas no prazo de 06 (seis) meses, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em síntese da
petição inicial
(id 2155399), o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública contra o Estado do Pará, argumentando a existência de irregularidades na Unidade Mista de Saúde do Município de São Caetano de Odivelas, com base em Inquérito Civil, informando que foi realizado Relatório Conclusivo de Auditoria n° 06/2009, realizada no período de 09/03/2009 à 24/07/2009, por técnicos da Secretaria Estadual de Saúde Pública, apontando diversas irregularidades. Assim, requereu a condenação do Estado do Pará para que cumpra com as obrigações descritas na exordial, objetivando sanar as irregularidades apontadas.

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença
, julgando procedentes os iniciais formulados, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (id 2155399).

O
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença (id 2155400). Em suas
razões recursais
, o apelante argumenta, em síntese, a impossibilidade de interferência, por parte do Poder Judiciário, no mérito administrativo, destacando ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Alega que compete ao Poder executivo a gestão com eficácia relativa a aplicação dos recursos públicos em prol da melhor gerência das políticas públicas.

Defende a necessidade de procedimentos ínsitos ao cumprimento da ordem, no caso, o procedimento licitatório, aduz, ainda, a imprescindibilidade de previsão orçamentária específica e a observância do princípio da reserva do possível.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de Apelação para reformar integralmente a Sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (id 2155400).

O processo foi remetido para a Secretaria do Ministério Público de 1° grau, conforme vistas do feito (id 2155400), contudo não foi certificada a apresentação ou não de contrarrazões pelo órgão ministerial.

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça. O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 2182715).

A Procuradoria de Justiça Cível requereu a diligência de intimação pessoal da Promotoria de Justiça. O pedido de diligência foi deferido, conforme despacho (id 2231809).

O Ministério Público de 1º grau apresentou petição, alegando ter apresentado as contrarrazões à Apelação na Secretaria Judicial da Comarca de São Caetano de Odivelas (id 3113005). As
contrarrazões
foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 3113229).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público não apresentou parecer, conforme certidão (id 3411616).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

O cerne da questão recursal consiste na pretensão do Estado do Pará de reformar a Sentença recorrida, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados os autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando a condenação da Fazenda Pública Estadual no cumprimento das obrigações de readequação e requalificação da Unidade Mista de Saúde do município de São Caetano de Odivelas, com a finalidade de sanar as diversas irregularidades constatadas naquele hospital.

O Estado do Pará em suas razões recursais, pugnou pela reforma da Sentença argumentando, a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, a violação a separação dos poderes, a reserva do possível, assim como aduziu a
necessidade de procedimento licitatório, a imprescindibilidade de previsão orçamentária específica e a observância do princípio da reserva do possível.

Analisando os autos, observa-se pelo acervo probatório produzido, que a presente Ação Civil Pública foi distribuída pelo Ministério Público em 12/04/2012, visando compelir o Estado do Pará a adotar as providências necessárias para sanar todas as irregularidades relacionadas no Relatório Conclusivo da Auditoria n° 06/2009 realizada por técnicos da própria Secretária de Saúde Pública do Estado (SESPA) no período de 09/03/2009 a 24/07/2009 na Unidade Mista de Saúde de São Caetano de Odivelas.

No citado Relatório, os técnicos da SESPA apresentaram como conclusão a necessidade premente de supervisões técnicas, avaliações das ações e serviços prestados à população, reconhecendo a existência de diversos problemas existentes no referido serviço de saúde prestado à população na Unidade Mista de São Caetano de Odivelas (id 2155378).

Assim, observa-se que os problemas existentes na Unidade de Saúde Municipal foram constatados desde meados do ano de 2009, sendo que após decorridos três anos, o apelante não adotou as providências cabíveis para sanar as irregularidades apontadas no Relatório da própria SESPA, considerando o ajuizamento da presente ACP somente em abril do ano de 2012.

Ademais, consta dos autos, Relatório de Visita Técnica n° 027/2012 (id 2155393), assim como, o Juízo Singular realizou Inspeção Judicial em 16/07/2015, conforme Certidão (id 2155396), ocasião que a equipe de inspeção vistoriou o andamento das obras de reforma daquela unidade de saúde, a qual tinha previsão de conclusão das obras em abril de 2016, desta forma, resta incontroversa as diversas irregularidades e a necessidade de providências para readequação da Unidade Mista de Saúde e a prestação de um serviço de saúde pública adequado à população.

Nesse contexto, o Estado do Pará tinha conhecimento da necessidade de diversas reformas estruturais e emergenciais na Unidade Mista de Saúde de São Caetano de Odivelas, entretanto não adotou as providências necessárias para sanar as irregularidades encontradas, restando configurada a clara omissão da Administração Pública na gestão e prestação do serviço de saúde pública.

Destarte, não se trata de interferência indevida do Poder Judiciário, mas sim de omissão da Administração Pública no cumprimento de seus deveres quanto a gestão dos recursos e a manutenção adequada daquela unidade de saúde.

Assim, não há que se falar, pois, em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com o
princípio da separação dos poderes
, previsto no art. 2º da CF/88,
verbis
:

“Art. 2°. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O
STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social
-
principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O
Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“ADMINISTRATIVO.
CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL
. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente,
objetivando a transferência dos presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para outros presídios goianos
, bem como que sejam efetuadas as obras para tornar
a Cadeia Pública adequada para o cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de higiene e salubridade.

2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235).

3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente e assim consignou na decisão: "Ademais, não se afigura razoável que o princípio da separação dos poderes possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à coletividade, outro dos pilares da organização em sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de Goiás, em nenhum momento, questionou sua responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente justificou a precariedade da situação caótica verificada na Cadeia Pública de Caçu, utilizando-se de argumento de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema generalizado no País, buscando assim afastar-se de sua essencial responsabilização administrativa na solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional mencionado. É evidente que a Administração Pública, mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a segurança pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos instrumentos legislativos pertinentes. Há, ainda, a possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão conhecida e vastamente utilizada pelos administradores quando se lhes apresenta conveniente, para atender a demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício da Soberania do Estado" (fl. 332, grifo acrescentado).

4.
O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

7. Recurso Especial não provido.

(
REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016)” (
grifei
)

Portanto, no caso concreto, conforme a jurisprudência do C. STJ o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima diante da patente omissão estatal na efetivação de assegurar o direito essencial à saúde incluso no conceito de mínimo existencial.

Em análise dos documentos juntados, no que se refere às instalações físicas do prédio, restou comprovado mediante relatório e outras provas produzidas, a necessidade de adoção pelo Estado do Pará de medidas urgentes para a realização de reformas emergenciais, pois a Unidade de Saúde de São Caetano de Odivelas se encontrava em situação precária colocando em risco a segurança dos funcionários e pacientes, usuários do serviço público.

No tocante aos limites orçamentários, registro que a irresignação não merece prosperar, tendo em vista que o apelante, teve tempo necessário para realizar o procedimento licitatório, bem como a necessária previsão orçamentária para a execução das obras e reforma do prédio da Unidade Mista de Saúde, considerando o Relatório Conclusivo da SESPA no ano de 2009, o Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público, a distribuição da ação somente no ano de 2012, bem como a prolatação da Sentença no ano de 2019, após a regular instrução probatória, havendo tempo suficiente para a previsão orçamentária.

Ademais, na Lei de Licitações há permissivo legal, possibilitando a contratação de obras pela Administração sem o procedimento licitatório, em situações de urgência, como na hipótese dos autos que versa sobre a prestação de serviço de saúde.

Destarte, não merece acolhida a alegação do apelante de observância do princípio da reserva do possível e os limites orçamentários, tendo em vista que
deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida e à saúde, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

No mais, destaca-se que n
ão se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades de saúde da população que devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Portanto, o recurso do Estado do Pará não comporta provimento, haja vista que a decisão recorrida está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, firmada no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a Sentença guerreada, tudo nos termos da fundamentação lançada. Em sede de Remessa Necessária, confirmo integralmente a Sentença de primeiro grau.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021